Tribunal: TJES
Processo: 5003187-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON RICARDO GONCALVES

AGRAVADO: IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ART. 256, § 3º, DO CPC. PEDIDO DE CONSULTA VIA INFOJUD INDEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. MEIOS DISPONÍVEIS E REQUERIDOS NÃO UTILIZADOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal do réu/executado.

2. O Art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de requisição judicial de informações sobre o endereço do réu em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos como diligência prévia à citação por edital.

3. Configura nulidade a citação por edital realizada após o indeferimento de pedido da própria parte exequente para consulta de endereço via sistema INFOJUD, sem que outros meios razoáveis de localização fossem tentados, por indicar que não houve o necessário exaurimento das diligências.

4. A existência de outras discussões ou alegações sobre o mérito da dívida ou a conduta das partes não convalida o vício formal ocorrido no ato citatório.

5. Constatado o vício na citação editalícia, impõe-se a anulação da decisão que decretou a revelia e dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON RICARDO GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que decretou sua revelia, negou o pedido de nulidade da citação por edital e permitiu o prosseguimento da execução movida por
IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
.

Em suas razões recursais (id. 12456976), o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação por edital e, por conseguinte, da decisão agravada. Argumenta que a citação editalícia foi determinada sem o prévio e necessário esgotamento de todos os meios para sua localização pessoal, violando o disposto no Art. 256, § 3º, do CPC. Afirma que seu endereço foi alterado há mais de seis anos e que o juízo a quo indeferiu pedido da própria Exequente/Agravada para consulta de seu endereço via sistema INFOJUD, antes de deferir a citação por edital. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave pela continuidade dos atos expropriatórios, inclusive sobre verbas de aposentadoria e, ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 12525407) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões (id. 12837735) e interpôs Agravo Interno (id. 12837740) contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo. Em suas manifestações, sustenta a validade da citação por edital, argumentando que o Agravante não comprovou a alegada mudança de endereço e que teria agido de má-fé. Afirma que o Agravante confessou a dívida em outro processo e defende que a consulta a sistemas como INFOJUD/SISBAJUD não é requisito obrigatório para a citação editalícia.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 13252791.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003187-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON RICARDO GONCALVES

AGRAVADO: IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON RICARDO GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que decretou sua revelia, negou o pedido de nulidade da citação por edital e permitiu o prosseguimento da execução movida por
IFEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
.

A controvérsia central reside na validade da citação por edital do Agravante no processo de execução originário e, consequentemente, da decisão que decretou sua revelia.

A citação é ato processual de suma importância, pois garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. A citação por edital, por sua natureza ficta, é medida excepcional, somente admitida nas estritas hipóteses legais e após o comprovado esgotamento das diligências razoáveis para a localização pessoal do citando.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, § 3º, é claro ao dispor:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, o agravante afirma que se mudou há mais de seis anos do endereço indicado pela parte exequente e que seu endereço atualizado constava em bancos de dados oficiais, como INFOJUD e SISBAJUD, os quais não foram consultados antes da citação por edital. E, ao que me parece, tais diligências não foram adotadas pelo douto magistrado na ação de origem.

Conforme se vê, foram realizada duas tentativas infrutíferas de citação pessoal nos endereços indicados pelo ora agravado (fls. 105 e 118) mas, quando requerida a consulta do endereço via INFOJUD, o pleito foi indeferido (id. 24927341), sobrevindo, na sequência, a citação editalícia.

Ora, como se viu, a lei processual faculta – e recomenda – a utilização de ferramentas eletrônicas à disposição do Judiciário (como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, entre outras) para buscar o endereço atualizado da parte antes de se lançar mão da via editalícia. O indeferimento do pedido de consulta ao INFOJUD, formulado pela própria parte interessada na citação, sem que se tenha notícia de outras diligências eficazes ou da impossibilidade de utilização de tais sistemas, demonstra, a meu ver, que os meios disponíveis para a localização do Agravante não foram devidamente esgotados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível após esgotadas todas as tentativas reais de localização do demandado:

“
A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público
” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 3-11-2023).

As alegações da Agravada sobre eventual má-fé do Agravante, suposta confissão de dívida em outros autos ou a não comprovação da mudança de endereço, embora possam ter relevância em outras esferas da discussão processual, não têm o condão de sanar o vício formal ocorrido no ato citatório. A regularidade da citação é pressuposto de validade do processo, e sua inobservância acarreta nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Destarte, a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das diligências razoáveis e disponíveis – incluindo a consulta aos sistemas conveniados requerida pela parte e indeferida pelo juízo – é nula de pleno direito, por violação ao artigo 256, § 3º, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão agravada (id. 53028118), que decretou a revelia do Agravante, bem como todos os atos processuais subsequentes que dela dependam.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto pela Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)